Tribunal: TJBA
Processo: 8045353-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045353-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARINALVA DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
MIRIAN GOMES DOS SANTOS, TAMILE OLIVEIRA SILVA, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de refinanciamento supostamente celebrado sem sua anuência. A decisão agravada também fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00, em caso de descumprimento da ordem judicial. O recurso busca a reforma da decisão sob dois fundamentos: (i) ausência dos requisitos legais para concessão da liminar e (ii) desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora;
(ii) verificar se o valor e a periodicidade da multa diária (astreinte) fixada pelo juízo de origem observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A demonstração de indícios de contratação sem manifestação de vontade da parte autora, somada à continuidade de descontos sobre verba de caráter alimentar, evidencia a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano.

4.

A análise dos documentos apresentados — extrato de consignações do INSS e extratos bancários — permite constatar, em juízo de cognição sumária, a ausência de comprovação da regular contratação, ônus que incumbe ao banco conforme o art. 373, II, do CPC.

5.

A concessão da tutela de urgência, em tais circunstâncias, é medida necessária para evitar prejuízo irreparável à autora, idosa e hipossuficiente, cuja subsistência depende do benefício previdenciário.

6.

Quanto à multa diária fixada, a jurisprudência pacífica admite sua imposição para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do CPC. O valor de R$ 300,00 por dia, limitado a R$ 9.000,00, mostra-se compatível com a obrigação imposta e o porte econômico do agravante, não configurando desproporcionalidade.

7.

A periodicidade e o montante da multa podem ser revistos a qualquer tempo pelo juízo de origem, conforme o §1º do art. 537 do CPC, caso se tornem excessivos ou insuficientes, razão pela qual não se vislumbra lesão grave ou de difícil reparação.

8.

Assim, a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reconhece a validade da concessão de tutelas antecipadas em hipóteses semelhantes e a razoabilidade das astreintes fixadas (TJ-BA, AI nº 8034689-21.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 21.09.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

Estando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a tutela de urgência que suspende descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

2.

O valor e a periodicidade da multa diária fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revistos a qualquer tempo nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 296, 302, 373, II, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8034689-21.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo de Instrumento n.
8045353-38.2025.8.05.0000
, sendo o Agravante
por
BANCO BRADESCO S.A

e Agravado
MARINALVA DE JESUS MOREIRA
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA